Tribunal: STF
Processo: RE 1531117
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 244, p. 4): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 23, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92 – SANÇÕES NÃO POSTULADAS NA INICIAL – POSSIBILIDADE.



     - O Supremo Tribunal Federal, relativamente ao novo regime prescricional trazido pela Lei Federal nº 14.230/21, firmou a orientação vinculante de que aquele é irretroativo, aplicando-se os novos marcos apenas “a partir da publicação da lei”. (Tema nº 1.199) 



    - Nesse viés, aplica-se ao caso a regra anterior, do art. 23, II, da Lei Federal nº 8.429/92, remetendo ao prazo prescricional disciplinado pelo Estatuto do Servidor de Carangola e, consequentemente, ao Código Penal. - Verificado que a ação civil pública por atos de improbidade administrativa foi proposta antes do exaurimento do prazo legal, subsiste a conclusão da decisão de primeiro grau que rejeitou a prescrição. 



    - A aplicação e "dosimetria" da sanção, bem como o reconhecimento do enquadramento da conduta à hipótese legal, são atividades privativas do Julgador, cuja modificação não torna a decisão extra petita. 



    MÉRITO – INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/21 – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO – STF (TEMA 1.199) – INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – TIPIFICAÇÃO TAXATIVA DOS ATOS DE IMPROBIDADE POR OFENSA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



     - Ainda sobre a modulação dos efeitos da Lei Federal nº 14.230/21, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a nova lei “aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.” (Tema nº 1.199)



     - As alterações promovidas pela Lei 14.230/21 ao art. 11 da Lei 8.249/92 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. (ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED) 



    - Verificado que as condutas imputadas à parte ré carecem de dolo específico e não se enquadram em qualquer dos incisos do art. 11 da Lei Federal nº 8.429/92, não há como reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa. 



    - Recurso a que se dá provimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 276).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXXVI e XL, e 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 319, p. 7):



    “(...) o r. acórdão recorrido, ao aplicar retroativamente as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21 à situação concreta dos autos, violou diretamente o disposto nos arts. 5º, XXXVI e XL c/c 37, § 4°, da Constituição Federal. ”



    O Primeiro Vice-Presidente do TJMG admitiu o apelo extraordinário (eDOC 324).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao não reconhecimento de tipificação de ato de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 



    É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas ao ora Recorrido. 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.06.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11.12.2018).



    Essa também foi a conclusão a que se chegou o i. Ministro Presidente Roberto Barroso ao julgar o ARE 1.513.357/MG, DJe 11.9.2024, em que discutida controvérsia semelhante a dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente